Tribunal: TJDFT
Processo: 0012605-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0012605-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DE SOUZA ALMEIDA, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A APELADO: KATIA DE SOUZA ALMEIDA, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas por KATIA DE SOUZA ALMEIDA, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial, para declarar a nulidade das cláusulas XV-1 e XVI-7.1 do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como condenar as rés, solidariamente, na obrigação de fazer consubstanciada em restituir a importância paga pela autora a título de taxas condominiais. Contrarrazões ofertadas pelas partes (IDs 9581717 e 9581719). Após, sobreveio decisão proferida pelo então Relator Sebastião Coelho, determinando a suspensão do recurso até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.034904-4 (PJe 0037189-84.2016.8.07.0000) (ID 9581709). A Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) determinou a redistribuição dos autos em razão da aposentadoria do Desembargador Sebastião Coelho (ID 50321989). Os autos, então, foram redistribuídos aleatoriamente à esta relatoria. Pois bem. A suspensão de que trata o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) cessa quando não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida (art. 982, §5° do CPC). Foi proferida decisão no IRDR n 2016 00 2 034904-4 (PJe 0037189-84.2016.8.07.0000), firmada a seguinte tese jurídica: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” Em face da mencionada decisão, houve interposição de Recurso Especial, o qual foi admitido (Resp. 1761278/DF). Porém, até o presente momento não houve julgamento do aludido Recurso Especial. Nesses termos, permaneçam-se os autos sobrestados até que sobrevenha o trânsito em julgado do aludido IRDR. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2023